Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-91.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA NA MODALIDADE UNILATERAL MATERNA. REGULAMENTAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. VISITAS SUPERVISIONADAS. AMPLIAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE ADESÃO EFETIVA AO TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E RECAÍDAS RECENTES. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste na análise do acerto da sentença que fixou a guarda do infante na modalidade unilateral materna e regulamentou o regime de convivência paterno-filial, com a manutenção das visitas supervisionadas.2. Consta nos autos histórico de dependência química por parte do genitor, com recaídas recentes e episódio de violência doméstica praticado contra a ex-companheira, o próprio filho e familiares maternos, circunstâncias que ensejaram a imposição de medidas protetivas e culminaram em posterior condenação na esfera criminal, como foi relatado no laudo do exame psicossocial.3. O estudo psicossocial concluiu pela necessidade de manutenção das visitas supervisionadas, com possibilidade de ampliação gradual do convívio, condicionada à comprovação de adesão efetiva e contínua, pelo genitor, ao tratamento para dependência química, bem como à demonstração de estabilidade em seu comportamento.4. Embora deva ser reconhecido o esforço, por parte do genitor, ao submeter-se a tratamento, inclusive com internação em centro de reabilitação, os relatórios médicos foram juntados aproximadamente 5 (cinco) meses após a interposição do recurso, não sendo contemporâneos à data da interposição do recurso, sem que tenham sido sido acompanhados de exame toxicológico. Ademais, não é possível afirmar que o histórico de comportamento agressivo decorra exclusivamente do uso de entorpecentes, havendo elementos indicativos de impulsividade e violência que recomendam cautela na ampliação do convívio pretendido.5. Convém ressaltar que a videochamada semanal e a visita supervisionada quinzenal mostram-se, no presente momento, suficientes para assegurar a convivência paterno-filial, não se revelando recomendada a ampliação do regime, em atenção à rotina escolar e às atividades próprias da infância, preservando-se o melhor interesse da criança.6. No que diz respeito ao requerimento de elaboração de novo estudo psicossocial, a medida afigura-se desaconselhável no presente momento, podendo ser reavaliada em eventual pedido de revisão do regime de convivência, desde que demonstrada alteração relevante do quadro fático ora reinante.7. Recurso conhecido e desprovido.